Tribunal: STF
Processo: ARE 1386192
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2018. DEPUTADO FEDERAL. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de agravo interposto, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movido em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS DE CAMPANHA. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. DOAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. FONTE VEDADA. CUSTEIO. INFORMATIVO. PROPAGANDA OSTENSIVA. CIÊNCIA. PARTICIPAÇÃO ATIVA. CANDIDATOS. GRAVIDADE. OMISSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÚMERO EXPRESSIVO DE EXEMPLARES. PERCENTUAL ELEVADO. GASTOS DE CAMPANHA. PROVIMENTO. 



    1. Recurso ordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão prolatado pelo TRE/PR, que, por maioria de votos, julgou improcedente o pedido em representação por arrecadação e gastos ilícitos de recursos de campanha (art. 30-A da Lei 9.504/97), proposta em desfavor de Deputado Estadual e de suplente de Deputado Federal pelo Paraná eleitos em 2018, envolvendo o recebimento de receita de fonte vedada (pessoa jurídica). 



    2. O bem jurídico tutelado pelo art. 30-A da Lei 9.504/97 é a lisura da campanha, tendo como propósito assegurar que a disputa seja financiada de modo transparente e equânime, dentro dos parâmetros e vedações legais. Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.650, Rel. Min. Luiz Fux, de 17/9/2015, assentou a impossibilidade de pessoas jurídicas contribuírem de forma direta ou indireta – inclusive mediante propaganda – em pleitos eleitorais, entendimento incorporado na reforma empreendida pela Lei 13.165/2015. 



    3. No caso, não se discute que a Associação dos Militares da Reserva, Reformados e Pensionistas das Forças Armadas do Paraná (ASMIR/PR) divulgou informativo impresso, faltando menos de um mês para o pleito, com tiragem de 19.800 exemplares, contendo ostensiva propaganda dos recorridos. 



    4. A natureza eleitoreira da publicação foi reconhecida pela própria entidade ao assentar, em resposta a ofício do Ministério Público, que houve “propaganda eleitoral constante no Boletim de setembro/2018” e que “o material contendo a propaganda foi divulgado na sede da Associação e aos seus associados através de mala direta. (...)” (e-doc. 143).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa aos arts. 5º, inc. LV, e 8º da Constituição da República. Afirma que o recorrente teve seus direitos violados quando não foi ouvido para esclarecer os fatos e se defender, demonstrando a quebra do contraditório e da ampla defesa. Aduz que o acórdão afrontou o direito das associações de expressarem as suas preferências políticas (e-doc. 163).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O presente agravo não merece provimento, uma vez que a decisão de inadmissibilidade proferida pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral ajusta-se à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que “é incognoscível recurso extraordinário que careça de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral” (AI nº 847.730-SP-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 21/03/2012, p. 16/04/2012)



    4. Ademais, no âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    5. Neste aspecto, não apresentada a preliminar formal de repercussão geral, não possuindo a petição de recurso extraordinário quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, do CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator